Tribunal: TJDFT
Processo: 0739448-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739448-93.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0746559-28.2025.8.07.0001 – id 249473998), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos relacionados aos empréstimos – contratos 0162247168 e 0167886410 (ids 249330301-302) – e a cartão de crédito. Alega, em suma, que, a decisão agravada incorre em um erro de premissa ao confundir a licitude da cláusula de débito automático com o direito posterior de o consumidor cancelar a autorização concedida, garantido pelo art. 6o da Resolução no 4.790/20 do Banco Central, embora os contratos contenham cláusula autorizativa, não pretendendo eximir-se da dívida, mas apenas suspender a forma de pagamento compulsória para renegociar os valores de maneira sustentável, evitando o superendividamento. Acrescenta ser necessário o estorno do débito indevido da parcela do cartão de crédito, no valor de R$ 8.263,46, pois efetuado após o cancelamento da autorização de débito. Aponta perigo de dano no débito de R$ 8.263,46 pois impactou em sua capacidade financeira outras obrigações essenciais. Requer o deferimento da medida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema STJ 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Note-se que a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, a agravante efetuou o pedido de cancelamento dos débitos das parcelas em 31/07/25, conforme e-mail do agravado que noticia o protocolo no 03.2025.10815 (id 248159237 – autos principais), entretanto obteve resposta negativa do recorrido quanto aos contratos de empréstimos. Os ajustes ocorreram após a vigência da Resolução 4.790/20, conforme se extrai das cédulas de crédito bancário no 24976841 e 25846999, ambas emitidas em 08/09/25 (ids 249330301; 249330302) Portanto, em primeira análise, é possível o pedido de cancelamento do débito automático dos contratos de empréstimo, em observância à referida Resolução. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no comprometimento da renda da agravante (id 248159239), conforme extrato da conta, no mês de agosto/25, cujo saldo é negativo (id 248159234). Destaco que a suspensão em questão representa a mora da devedora/agravante, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta. Quanto ao débito da fatura de cartão de crédito, consta da resposta do agravado (id 248159237) que seria efetuada a solicitação para inclusão dos “cartões” no arquivo de inibição de débito. O documento data de 1o/8/25, enquanto o extrato da conta da agravante apresenta, na rubrica “DEBITO CARTAO BRB – DOC: 497427”, o valor de R$ 8.263,46 em 11/08/25. Assim, como o prazo entre a notícia do agravado de solicitação de inibição e o débito do cartão foi de 10 dias, não é possível constatar que o houve tempo hábil para o cancelamento, sendo necessário o devido contraditório, sem prejuízo de nova apreciação quanto ao pleiteado estorno. 3. Defiro parcialmente a liminar para que, no prazo de cinco dias, o agravado se abstenha de efetuar os descontos automáticos das parcelas de empréstimos dos contratos nos. 0162247168 e 0167886410, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator